Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-13.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008854-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0004-48 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (APELANTE), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (APELANTE), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELANTE), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (APELANTE), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEIDIANE CORDEIRO GALVAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.180.514/0001-16 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0004-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE APARECIDA KULEVICZ - CPF: 604.236.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra
Senior
Grupo Empresarial LTDA, acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução sem condenação em honorários advocatícios. A apelante,
Leidiane
Cordeiro Galvão Sociedade Individual de Advocacia, pleiteia a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento de honorários, alegando que a inércia da Fazenda Pública motivou a extinção da execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (I) saber se, nos casos de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do Tema 1.229 do STJ, "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente".

5. O ajuizamento da execução fiscal se fundamenta na presunção de certeza e liquidez do título executivo e na inadimplência do devedor, sendo inaplicável a condenação ao pagamento de honorários quando a extinção se dá pela ausência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or
Leidiane Cordeiro Galvão Sociedade Individual
d
e Advocacia
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
–MT,
que,

nos autos da Execução Fiscal n.º
1008854-13.2019.8.11.0003
, ajuizada
em face de

Senior
Grupo Empresarial LTDA
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados, julgando extinta a
execução fiscal.

Inconformada, a Apelante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, argumentando que o valor da apelação, superior à sua renda mensal, inviabiliza o custeio processual sem comprometer o patrimônio mínimo. Além disso, pontua que possui legitimidade para recorrer, com base no art. 23 do Estatuto da OAB, que assegura ao advogado a titularidade dos honorários de sucumbência e o direito de pleiteá-los em nome próprio.

No mérito, sustenta que a Fazenda Pública foi responsável pela extinção do feito ao permanecer inerte na busca por bens penhoráveis, configurando sua obrigação de arcar com os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no STJ e em tribunais regionais. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento dos honorários, com base nos critérios e percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Nas contrarrazões,
O Estado de Mato Grosso, argumenta que, nos termos do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal decorre da inadimplência do devedor, e não de eventual inércia do exequente. Sustenta que a jurisprudência do Sup
erior
T
ribunal de
J
ustiça
, incluindo precedentes em recursos repetitivos, é clara ao afirmar que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza automaticamente a condenação do credor em honorários, pois o decurso do prazo sem localização de bens penhoráveis não afasta a responsabilidade inicial do devedor. Tal entendimento também é reiterado pelo TJMT, que rejeita a imposição de sucumbência à Fazenda Pública em casos de extinção da execução por prescrição intercorrente, mesmo quando arguida em exceção
de
pré
-executividade.

Diante disso, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que corretamente aplicou o princípio da causalidade e se alinhou ao entendimento pacificado no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e no T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do pedido de Justiça Gratuita

O apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil. Após análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o apelante demonstrou de forma satisfatória sua hipossuficiência econômica, comprovando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Dessa forma, entendo que o pleito está devidamente amparado, razão pela qual defiro o pedido de justiça gratuita em sede recursal.

Do mérito

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n
.
º
1008854-13.2019.8.11.0003
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
contra

Senior
Grupo Empresarial LTDA
, que
acolheu a exceção de
pré
-executividade para
reconhece
r
a prescrição intercorrente dos créditos tributários
, julgando extinta a execução fiscal, sem fixação de verba honorária.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando-se no acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Esse posicionamento está alicerçado no princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo.

No julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no seguinte sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de prescrição intercorrente.

2. A parte agravante alega afronta aos
arts
. 85 e 921 do CPC/2015, sustentando que a prescrição intercorrente ocorreu por desídia da parte agravada e que a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC/2015 se restringe a hipóteses de reconhecimento de ofício pelo magistrado.

II. Questão em discussão 3. A questão consiste em saber se, no caso de prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir 4. O entendimento jurisprudencial é de que, em caso de prescrição intercorrente, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, pois a causalidade está relacionada a quem motivou o ajuizamento da execução, ou seja, o devedor inadimplente.

5. Mesmo em casos de resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição ou de desídia da parte credora durante o prazo prescricional, não se atribuem ao credor os ônus sucumbenciais, evitando-se beneficiar duplamente o devedor.

6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021 reforça a não imputação de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em caso de prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 2. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição e sua inércia durante o prazo prescricional não alteram a aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 921, § 5
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.378.001/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.639/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.072.952/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 14/11/2024.)”[grifo nosso].

Ainda que houvesse inércia da parte exequente ou resistência ao reconhecimento da prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a responsabilidade pelos custos processuais não pode recair sobre o credor, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor inadimplente.

Ademais, no recente julgamento do Tema 1.229, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal não implica a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso].

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, acolhendo a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre os débitos nulos, conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal; e (
ii
) examinar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Tema 1.229 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 174 do CTN, reconhece-se a prescrição intercorrente quando há inércia processual por tempo superior a cinco anos após a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento do Tema 566/STJ. No caso, a ciência da ausência de bens data de 2011, caracterizando a prescrição em 2023.

4. O princípio da causalidade determina que o pagamento de honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou à continuidade da demanda.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.229 dispõe que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a inércia do ente público decorre de ausência de bens penhoráveis do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível parcialmente provida para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 85, § 3º; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567);

STJ, Tema 1.229.

(N.U 0000845-88.1996.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente. 4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações. 5. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5º; Lei n. 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi. (N.U 0027632-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
tendo em vista sua evidente oposição ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025